Tribunal: TJDFT
Processo: 0750426-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750426-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: RICARDO ULISSES RIBEIRO ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BRADESCO SAUDE S/A (ID 61240132) em face de sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF (ID 61240129) que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por RICARDO ULISSES RIBEIRO ROCHA em face do ora Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: DO DISPOSITIVO Ante o exposto, confirmando a tutela de urgência deferida no ID97594106, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar a ré ao fornecimento dos medicamentos: 1) NOXAFIL® (Posaconazol), para tratamento contínuo, enquanto se fizer necessário, na forma prescrita no documento de ID 181028926, ou seja, Posaconazol Solução 200mg, Via oral, 1 vez ao dia; 2) Revolade (Eltrombopag) e Ciclosporina, para tratamento contínuo, enquanto se fizer necessário, na forma prescrita no documento de ID 181028942, ou seja, Eltrombopag cap 150mg vo 1 x ao dia e Ciclosporina cp 250 mg vo 12/12h. Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 40% para a autora e 60% para a ré. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos à advogada da autora em 10% do valor econômico decorrente da condenação relativa à obrigação de fazer, materializada no fornecimento do equipamento/medicamentos.Destaco que, na hipótese vertente, é possível mensurar o valor referente à obrigação de fazer, pelo que deve tal montante servir como parâmetro para a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais (Acórdão n. 1739069, 07100487020218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023). A base de cálculo do valor dos honorários deverá ser apurada em liquidação de sentença e ser corrigida pelos índices do sistema de cálculos do TJDFT desde a data da realização das despesas para o fornecimento. Os honorários deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde essa mesma data, pois o trânsito em julgado terá ocorrido, nessa hipótese, em momento anterior. Fixo, outrossim, os honorários advocatícios a serem pagos ao advogado da ré em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obstado, ou seja, 10% do valor pleiteado a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelos índices do sistema de cálculos do TJDFT desde o ajuizamento da ação. Os honorários deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do trânsito em julgado. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Anote-se a prioridade na tramitação como “doença grave”. Transitada em julgado, cumprida a sentença, ou nada sendo requerido, arquivem-se, conforme determina o Provimento Geral da Corregedoria. Em suas razões recursais, o Apelante alega que: (i) não há registra adequado do fármaco na ANVISA; (ii) a Justiça Federal é o foro competente para processamento da demanda; (iii) se a medicação pleiteada não consta como tratamento adequado para a patologia prevista na bula registrada junto à agência sanitária, isto ocorre devido à ausência de evidências científicas suficientes a ponto de ser considerado como comprovadamente eficaz; (iv) o valor da causa foi atribuído de forma arbitrária; (v) o tratamento prescrito é de uso contínuo, razão pela qual possui caráter inestimável, restando impossível, portanto, fixar um valor exato para a causa; (vi) a apólice do Apelado é posterior à Lei n. 9.656/98, estando, portanto, vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde obrigatórios da ANS e às suas Diretrizes de Utilização; (vii) não se questiona a indicação médica, mas tão somente a limitação da cobertura para o custeio do medicamento pleiteado; (viii) o medicamento Revolade pleiteado pelo Requerente é indicado para tratamento de pacientes adultos com anemia aplástica refratários à terapia imunossupressora ou tratados previamente e não elegíveis para transplante de células tronco, portanto, divergente do quadro clínico apresentado pelo Segurado, restando assim caracterizado o uso off label da medicação, sendo evidentemente experimental; (ix) o medicamento Ciclosporina (Sandimmun Neoral) também não se encontra indicado para o diagnóstico do Segurado, haja vista que é indicado para transplantes, motivo pelo qual seu uso também é off label; (x) a medicação Noxafil (Posaconazol) também não possui indicação para o quadro do Apelado, uma vez que visa o tratamento de infecções fúngicas não apresentadas; (xi) os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Ao final, pede o provimento do recurso para que, reformando a sentença recorrida, a ação seja julgada improcedente. Preparo recolhido (ID 61240134). Em contrarrazões (ID 61240136), o Apelado refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providências, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inc. I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. No caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar o Plano de Saúde a fornecer, por prazo indeterminado, os medicamentos NOXAFIL® (Posaconazol), Revolade (Eltrombopag) e Ciclosporina ao paciente, ora Apelado. Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: (i) Os medicamentos indicados para o tratamento do Apelado são eficientes, eficazes e efetivos em relação à patologia? (ii) Existem alternativas viáveis de tratamento que prescindam do medicamento indicado e estejam contempladas no rol da ANS 465/2021? (iii) Existem outros fármacos capazes de substituir os medicamentos prescritos pelo médico? (iv) Os remédios prescritos se enquadram nos conceitos de off label ou “experimental”? (v) Demais pontos que o NATJUS entender relevantes ao presente caso. Ante o exposto, DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de julho de 2024 15:35:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador